Tribunal: TJSP
Processo: 1508239-70.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Apelação criminal. Roubo circunstanciado pelo concurso de agentes (artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal). Recurso defensivo.
Preliminar. Reconhecimentos fotográfico e pessoal que observaram as diretrizes do artigo 226 do Código de Processo Penal. Eventual irregularidade ocorrida na fase investigatória não macula a ação penal. Reconhecimento formalizado em solo policial ratificado pelo

Ementa:
Apelação criminal. Roubo circunstanciado pelo concurso de agentes (artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal). Recurso defensivo.
Preliminar. Reconhecimentos fotográfico e pessoal que observaram as diretrizes do artigo 226 do Código de Processo Penal. Eventual irregularidade ocorrida na fase investigatória não macula a ação penal. Reconhecimento formalizado em solo policial ratificado pelo ofendido em juízo, o que se deu de forma segura, na presença das partes, observado o contraditório.
Mérito. Materialidade e autoria demonstradas. Esclarecimentos prestados pela vítima e testemunhas corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos. Álibi apresentado pelo acusado não comprovado. Majorante do concurso de agentes demonstrada.
Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal. 2o fase. Reincidência caracterizada e comprovada. Redução do aumento pela referida agravante para a fração de 1/5. Acusado ostenta duas condenações pretéritas definitivas. 3a fase. Reprimenda aumentada em 1/3 pela majorante do concurso de agentes. Regime fechado adequado e não comporta abrandamento. Gravidade concreta do crime e multirreincidência.
Recurso parcialmente provido.